Tribunal: TJPA
Processo: 0801397-50.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801397-50.2021.8.14.0005

APELANTE: ERLESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO
. IMPROCEDENTE
.
EXISTÊNCIA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERLESSON FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira
, que o condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,

em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
(ID 10074506), o Ministério Público relatou que no dia 31/03/2021, uma guarnição da Polícia foi acionada via NIOP para atender uma ocorrência de suposta tentativa de estelionato.

A denunciante informou que Uendy dos Santos Goes estaria tentando comprar um cordão de ouro que esta havia anunciado por esta na internet, entretanto, desconfiando do jeito de Uendy, acionou a polícia.

No local, os policiais Antonnione Tavares Rodrigues e Elias Monteiro da Silva Junior indagaram Uendy, a qual os levou até a casa em que estava, pertencente a seu companheiro Erlesson e, ao chegarem, constataram que estavam presentes o denunciado e João Batista Rodrigues Gonçalves, pai de Uendy.

A guarnição realizou busca e apreensão no endereço, momento em que apreendeu 109 petecas de crack embaladas para consumo, cerca de 2kg e 650g de OXI, uma quantia de quase R$ 2.000,00, além de outros diversos objetos tais como aparelhos celulares, notebooks, relógios, dentre outros.

Além disso, foram encontrados outros apetrechos relacionados à atividade de traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas para porcionamento da droga.

Ao ser interrogado, Erlesson afirmou que as substâncias são suas, pelo que Uendy e João Batista não possuem relação com os entorpecentes localizados. Alegou que é usuário de drogas, bem como que os apetrechos relacionados à atividade de traficância pertencem a um conhecido seu.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Erlesson Ferreira dos Santos como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 10074524, recebida a denúncia em 29/06/2021;

Em ID 10074586, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/07/2021;

Em ID 10074597, Laudo nº 2021.06.000081-QUI, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína);

Em sentença
, ID 10074608, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 10074611, requereu a defesa, preliminarmente, a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição do crime de tráfico de drogas, em razão da ilicitude das provas.

Em sede de
contrarrazões,
ID 10074678, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 10716166, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Paula do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERLESSON FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira
, que o condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,

em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

PRELIMINAR-

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

MÉRITO -

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
:

Visa a defesa provimento à tese recursal absolutória, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob a alegação de que as provas que embasaram a fundamentação do feito foram produzidas de maneira ilícita, devendo ser desentranhadas do processo, restando assim a ausência de justa causa.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Na hipótese, observa-se que após recebimento de denúncia para verificação da ocorrência de suposta tentativa de estelionato praticada pela companheira do acusado, a qual, apresentando comportamento suspeito, tentava comprar um cordão de ouro que a vítima havia anunciado na internet, os policiais se dirigiram até o local e, tendo a interrogado, Uendy, aparentando estar muito nervosa, informou que estava tentando efetuar a compra a pedido de Erlesson, o qual faria o pagamento através de pix.

Diante das versões contraditórias apresentadas por Uendy bem como da atitude suspeita, os agentes se dirigiram até o endereço de Erlesson, fornecido por Uendy e, após terem a entrada franqueada pelo Sr. João Batista, constataram o estado de flagrância quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Note-se a existência de contexto fático anterior ao suposto ingresso forçado em domicílio, diante da presença de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência, os quais ficaram mais evidentes após a tentativa de fuga do acusado, pelo que houve encontro fortuito de provas relacionadas a fato diverso daquele objeto da investigação – serendipidade.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO DE RETRATAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. SERENDIPIDADE.
NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
3 O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 4. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 5. Não há ilegalidade a ser declarada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a fato diverso daquele objeto da investigação - serendipidade.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 630.728/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ROUBO. ENCONTRO FORTUITO. SERENDIPIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MINORANTE. APLICAÇÃO DEVIDA. NE BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2. No caso em tela, os "policiais militares receberam informações dando conta de um possível roubo em andamento e compareceram ao local indicado, quando então visualizaram três veículos na garagem da casa. Ante a suspeita levantada, entraram na residência e surpreenderam os denunciados embalando drogas". 3. Logo, a investigação acerca de denúncia de roubo de veículos levou, fortuitamente, ao encontro de verdadeiro laboratório de drogas em que foram apreendidos no local 12kg (doze quilogramas) de cocaína, 1kg (um quilograma) de crack, e 1,700kg (um quilograma e setecentos gramas) de maconha, tudo isso sendo manipulado por 6 agentes.
4. (...). 8. Ordem parcialmente concedida. (HC n. 642.482/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 18/5/2022.) (GRIFEI).

Ademais, entendo que há justa causa para a adoção da medida, pois conforme depoimento prestado pelo policial Antonnione Tavares Rodrigues, o qual efetuou a prisão em flagrante do recorrente, a companheira de Erlesson o envolveu na investigação do suposto crime de tentativa de estelionato e acompanhou os agentes até o endereço por ela indicado, tendo o Sr. João Batista consentido o ingresso dos policiais no local.

Dessa forma, não há que se falar em invasão de domicílio, considerando que o sogro do apelante autorizou a entrada dos policiais na residência. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PENAL DE ORIGEM TRANSITADA EM JULGADO.
CRIM E DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO PACIENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. MODUS OPERANDI. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).
III - No caso concreto, não há falar em invasão de domicílio, uma vez que a companheira do paciente consentiu livremente com o ingresso policial na residência. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (quase 450g de maconha e 25 selos com CNBOH - nova substância psicoativa com efeito alucinógeno - fls. 144 e 240), somadas ao dinheiro e aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.
IV – (...).

Habeas corpus não conhecido. (HC 708.252/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (GRIFEI).

Saliento ainda, que o Policial Militar foi ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos (ID 10074561/10074567) e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de diligências para constatar a ocorrência do crime de tentativa de estelionato, bem como o que fora apreendido em seu poder, tendo informado que este tentou fugir quando percebeu a chegada dos agentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 143 (cento e quarenta e três) “porções”, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando a substância de coloração amarela contida nas 113 embalagens de plástico preto o total de 96g; a substância

de coloração rosa contida das 12 embalagens de plástico transparente o total de 56g; e a substância de coloração amarela contida das 18 embalagens de plástico verde e transparente o total de 2.250g, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2022